Tribunal: TJDFT
Processo: 0040793-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040793-84.2015.8.07.0001 RECORRENTE: HELDER RODRIGUES ZEBRAL RECORRIDO: ADAIZA ALVES DE MOURA, ALBENICE RIBEIRO DE SOUSA, FIRMINO RODRIGUES CARDOSO, KEDNA BISINOTI, SILVIA ROSA PAIM, INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA A INFORMAÇÃO - ITEAI DESPACHO Encaminhem-se os documentos de IDs 76228917, 76228918 e 76228919 ao colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos lá tramitam 23511454 e a competência desta Presidência encontra-se exaurida. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024